Tribunal: TJPA
Processo: 0821855-51.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821855-51.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO SERGIO BRITO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por policial militar estadual em face de sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição do fundo de direito, por considerar que o último ato lesivo ocorreu além do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. O autor sustenta ter sido preterido em promoção que deveria ter ocorrido em 2015, sendo efetivada apenas em 2018, pleiteando o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, aos efeitos patrimoniais dela decorrentes e às promoções subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal total ou parcial sobre o direito à promoção por ressarcimento de preterição; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição parcial, o Tribunal pode julgar desde logo o mérito dos pedidos remanescentes ou se deve determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição deve observar os atos administrativos concretamente questionados, e não se aplicar de forma genérica ao fundo de direito, quando o pedido se refere a múltiplos marcos temporais.

4. A ação foi proposta em 21/10/2022, sendo, portanto, prescritas as pretensões relativas a atos ocorridos antes de 21/10/2017, à luz da regra quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

5. A sentença que extingue totalmente a ação por prescrição merece reforma para reconhecer apenas a prescrição parcial, assegurando a análise dos pedidos vinculados a atos posteriores ao marco prescricional.

6. Embora o art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC autorize o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, no caso concreto, a matéria remanescente demanda instrução probatória e delimitação de controvérsia pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

8. Tese de julgamento:

9. O reconhecimento da prescrição quinquenal em ações contra a Fazenda Pública deve ser limitado aos atos administrativos concretamente localizados no tempo, afastando-se a aplicação genérica ao fundo de direito quando houver múltiplos pedidos e marcos temporais distintos.

Afastada a extinção total por prescrição, não cabe ao Tribunal julgar desde logo o mérito remanescente quando a controvérsia exigir instrução probatória e delimitação inicial pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, arts. 189, 193 e 205; CPC, arts. 487, II, 85, §2º, 98, §3º, e 1.013, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto transcrito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
PAULO SERGIO BRITO DE SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento ajuizada em face do Estado do Pará.

Consta nos autos que Paulo Sergio Brito de Souza é 3º Sargento da Policial Militar do Estado do Pará, promovido pela última vez em 2018, e que teve atraso de 3 anos para sua promoção, a qual deveria ter ocorrido em 2015 após a entrada em vigor da Lei 8.230/2015.

Alega que o Estado foi omisso em efetivar sua promoção no ano de 2015, assim resolveu ajuizar Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento em face do Estado do Pará onde requereu, no mérito, o reconhecimento do direito a sua promoção em ressarcimento de preterição para a data de 25 de setembro de 2015 à graduação de 3º Sargento e demais promoções subsequentes, além de resgatar as perdas salariais e reaver os efeitos patrimoniais contados da sua lesão, qual seja, a partir da época em que deveria ter sido promovido.

Após contestação apresentada pelo Estado do Pará, os autos foram conclusos para sentença, tendo o Juízo a quo decidido da seguinte forma:

“(...) DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. (...)”

Inconformado, Paulo Sergio Brito de Souza interpôs recurso de Apelação onde, preliminarmente, sustentou a não incidência da prescrição do direito.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde rebateu os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

O recurso foi distribuído a minha relatoria, momento em que recebi o recurso no duplo efeito e, após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

Ao receber os autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto – Id. 15760609.

Os autos foram sobrestados em razão de decisão proferida no IRDR nº 5.

Após o julgamento do incidente, foi levantada a suspensão processual e os autos foram encaminhados novamente ao Ministério Público para análise e
manifestação complementar.

A Procuradoria de Justiça em manifestação complementar se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo, para que a prescrição seja limitada à promoção por ressarcimento de preterição quanto aos atos anteriores a 21/10/2017, uma vez que a ação foi proposta em 21/10/2022, contudo, observando o Art. 1.013, §§ 3 e 4º, do CPC e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, diante da falta de fundamentos legais da ação – Id. 15760609.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Prejudicial de Mérito - Prescrição.

No tocante à prescrição, a sentença adotou pronunciamento extintivo total, reputando que o “último ato supostamente lesivo” teria ocorrido além do quinquênio legal, aplicando, indistintamente, a lógica da prescrição do fundo de direito. Todavia, a estrutura da pretensão deduzida não se resume a um único marco temporal, pois o próprio recorrente identifica, como evento central da alegada preterição, a promoção efetivada em 25/09/2018 (ao posto de 3º Sargento), que afirma dever ter ocorrido em 25/09/2015, o que, na narrativa recursal, faria nascer a pretensão de reposicionamento e de promoções subsequentes. A ação, por sua vez, é proposta em 21/10/2022, marco expressamente consignado no parecer ministerial.

Em tal contexto, a solução juridicamente mais aderente ao regime do Decreto nº 20.910/32 é reconhecer a prescrição quinquenal de modo recortado pelos atos administrativos concretamente questionados, e não por uma abstração globalizante do “fundo de direito”, especialmente quando o próprio enredo deduzido contém múltiplas referências temporais e pedidos que se projetam sobre atos diversos.

Nota-se que o quinquênio anterior ao ajuizamento em 21/10/2022 alcança, portanto, os atos anteriores a 21/10/2017, preservando, em tese, a cognoscibilidade de pretensões fundadas em ato posterior a esse marco. É exatamente esse o recorte proposto pelo Ministério Público: prescrição parcial do fundo de direito quanto aos atos anteriores a 21/10/2017, afastando-se a prejudicial para aquilo que, narrado como lesão, se situa posteriormente.

Diante desse panorama probatório, entendo que a sentença merece reparos, devendo ser reformada parcialmente, para limitar a prescrição à promoção por ressarcimento de preterição quanto aos atos anteriores a 21/10/2017.

Reconhecida a prescrição parcial, impõe-se, então, definir a providência jurisdicional subsequente. Explico.:

O art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC disciplina hipóteses em que o Tribunal pode, ao reformar decisão terminativa ou ao afastar óbice processual, julgar desde logo o mérito, desde que a causa se encontre em condições de imediato julgamento.

No caso, a sentença recorrida não apreciou o mérito, mas extinguiu a demanda pela prescrição. Além disso, embora existam alegações defensivas sobre regime jurídico aplicável, existência de vagas, limitação de cursos e alternância de critérios, tais questões, pela própria natureza e pelo modo como foram contrapostas, reclamam exame originário pelo juízo de primeiro grau, com delimitação do objeto remanescente após a pronúncia de prescrição parcial e, se necessário, saneamento e instrução compatíveis, de modo a evitar supressão de instância e a assegurar coerência decisória e completude do contraditório.

Assim, afastada a extinção total, não se revela adequado avançar, nesta sede, ao julgamento imediato do mérito dos pedidos remanescentes, devendo o processo retornar ao juízo de origem para que prossiga e aprecie os demais pedidos da inicial
não alcançados pela prescrição, como entender de direito, proferindo sentença de mérito após a regular tramitação
.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição quinquenal apenas quanto à promoção por ressarcimento de preterição relativa aos atos anteriores a 21/10/2017, considerando que a ação é proposta em 21/10/2022, e, quanto aos demais pedidos não alcançados pela prescrição, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM para regular prosseguimento e apreciação do mérito remanescente, com as demais providências que entender cabíveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026